Tribunal: TJES
Processo: 0006324-96.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-17

Ementa:
E
m
enta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. MANUTENÇÃO DO AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DO ART. 40, IV, DA LEI Nº 11.343/2006. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o recorrente à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 680 (seiscentos oitenta) dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006). A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena e a aplicação da fração máxima de diminuição prevista no § 4º, do art. 33, da referida lei federal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da autoria e do
animus
de traficância a justificar a condenação; (ii) estabelecer se a pena foi corretamente fixada, notadamente quanto à pena-base, à aplicação do tráfico privilegiado e ao aumento do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A prova produzida em juízo demonstra de forma robusta a materialidade, atestada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisório e laudo de exame químico.
4.
Os depoimentos dos policiais militares, coerentes entre si e colhidos sob contraditório, constituem prova idônea e revelam que o apelante foi visto entregando drogas, adentrando a oficina para buscar entorpecentes e dispensando a sacola quando percebeu a aproximação da guarnição.
5.
A negativa do réu, isolada e desprovida de verossimilhança, não encontra amparo em nenhum elemento probatório que infirme a narrativa policial.
6.
A quantidade e variedade das drogas, associadas às balanças e ao rádio comunicador, evidenciam prática de mercancia, afastando a alegação defensiva de ausência de prova suficiente da autoria.
7.
A pena-base deve ser redimensionada, pois a exasperação fundada apenas na natureza e quantidade da droga (art. 42, da Lei nº 11.343/2006), excedeu o patamar usual, impondo adoção da fração de 1/8 para majoração.
8.
A causa especial de diminuição do art. 33, § 4º, mencionada lei federal,
in casu
, não incide, pois as circunstâncias concretas — apreensão de rádio comunicador e balanças de precisão, aliadas à variedade e expressiva quantidade de drogas — revelam dedicação a atividades criminosas, impedindo o reconhecimento do tráfico privilegiado. (STJ; AgRg-AREsp 2.814.806; Proc. 2024/0460168-0; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 40, IV, e 42; CP, arts. 33, § 2º, "b", e 65, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 1.019.939, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/10/2025; STJ, AgRg-AREsp 2.814.806, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 11/03/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006324-96.2023.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUAN CAUA NASCIMENTO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
LUAN CAU
Ã
NASCIMENTO DA SILVA
, inconformado com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (fls. 162/184).

A denúncia narrou que, no dia 22 de agosto de 2023, por volta das 11h43, na Rua Alvarenga Peixoto, bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha/ES, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, mantinha em depósito e guardava, com a finalidade de traficância ilícita, 40 (quarenta) pinos de cocaína e 375 (trezentos e setenta e cinco) pedras de
crack
, além de 02 (duas) balanças de precisão, 01 (um) rádio comunicador e 01 (uma) munição calibre .380 ACP, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Infere-se dos autos que os militares visualizaram um indivíduo com a mão direita enfaixada, que posteriormente veio a ser identificado como o denunciado, em frente a distribuidora de bebidas ‘RD’. Em determinado momento, LUAN adentrou a oficina mecânica do ‘Agnaldo’ e logo em seguida saiu do local com algo nas mãos, entregando, na sequência, para uma pessoa, tendo posteriormente adentrado novamente a oficina.

Ainda, segundo a denúncia:

“Diante da fundada suspeita, os agentes públicos resolveram abordar LUAN, sendo, que, todavia, assim que o denunciado visualizou a guarnição da PMES dispensou uma sacola embaixo de um veículo ali estacionado, e correu para o interior da oficina mecânica, para tentar esconder-se no banheiro.

Narra o IP que, na sequência os PMs desembarcaram da viatura e lograram êxito em abordar ao denunciado, e após busca pessoal nada de ilícito fora encontrado com o meliante. Contudo, ao ser consultado o nome de LUAN via SISPES, foi constatado que existia um mandado de prisão aberto em seu desfavor (nº 015728-45.2021.8.8.0035- Art. 33)”.

Consta, ademais, dos autos que, o denunciado foi imediatamente detido pelos policiais militares e, na sequência, foi arrecadada pelos PM's a sacola que LUAN havia dispensado embaixo do veículo. quando os referidos agentes públicos lograram êxito em localizar em seu interior 40 (quarenta) pinos de substância análoga a cocaína, 375 (trezentos e setenta e cinco) pedras de substância análoga a crack, 01 (uma) munição, calibre .380 ACP e próximo a sacola ainda foi localizado 01 (um) rádio comunicador e 02 (duas) balanças de precisão”.

Diante do exposto e em decorrência da conduta delitiva acima descrita, foi julgada procedente a pretensão punitiva estatal, sendo o apelante condenado pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 680 (seiscentos oitenta) dias-multa.

Inicialmente, a defesa pleiteia a absolvição do apelante ante a insuficiência probatória, invocando o princípio
in dubio pro reo
, sob a alegação de que a prova produzida sob o crivo do contraditório seria frágil e insuficiente para sustentar a condenação.

Contudo, diversamente do que pontua a defesa, certo é que a materialidade do crime de tráfico de drogas restou cabalmente demonstrada através do Boletim Unificado nº 52110141 (fls. 16/20), Auto de Apreensão nº 2090.3.20562/2023 (fl. 28), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 29), e, sobretudo, pelo Laudo da Seção Laboratório de Química Forense nº 8214/2023 (fl. 160), que atestou a natureza das substâncias apreendidas: 40 (quarenta) pinos de cocaína e 375 (trezentas e setenta e cinco) pedras de
crack
, totalizando 77,3 gramas (cocaína) e 99,6 gramas (
crack
), respectivamente, sendo detectada a presença de éster metílico da benzoilecgonina, substância de uso proscrito no Brasil.

Acerca da autoria e do
animus
da traficância, certo é que a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, na qual negou ser proprietário da droga e alegou ter sido detido apenas por estar no banheiro da oficina em razão de um mandado de prisão em aberto, revela-se isolada e totalmente destituída de credibilidade quando confrontada com os depoimentos firmes e detalhados dos policiais militares.

No ponto, os policiais ALAN CARLOS FERREIRA NETTO e ADENIR ROCHA FERNANDES JÚNIOR foram uníssonos, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo (fls. 23/26 e mídia da audiência de instrução e julgamento realizada no dia 30/10/2023), ao narrar que o apelante foi visto entrando e saindo de uma oficina em local conhecido por ser ponto de venda de drogas, e, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou uma sacola contendo os entorpecentes e a munição sob um veículo, além de ter tentado se esconder no banheiro.

Nessa perspectiva, vejamos excertos das contrarrazões recursais. Confira-se:

“A testemunha Policial Militar ALAN CARLOS FERREIRA NETTO, em Juízo, responsável pela apreensão do material ilícito e prisão do denunciado, quando narra que estava em patrulhamento no bairro Cristóvão Colombo, na rua da distribuidora, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas; que a guarnição do depoente pode observar o acusado realizando o comércio de drogas, que o acusado entrava em uma oficina, pegava o entorpecente e vendia na frente da distribuidora; que quando o acusado realizou a venda da droga, a guarnição do depoente avançou com a viatura, momento em que o acusado voltou para dentro da oficina; que a guarnição do depoente conseguiu abordar o acusado; que foram encontrados 375 (trezentas e setenta e cinco) pedras de
crack
, 40 (quarenta) pinos de ‘cocaína’ e uma munição de pistola; que afirma que foi possível observar o acusado com a sacola vendendo os entorpecentes; que o acusado deixava o dinheiro dentro da distribuidora, mas como a guarnição não tinha mandado de busca e apreensão, não foi possível recolher o dinheiro obtido na venda das drogas; que o acusado apanhava os entorpecentes dentro da oficina, vendia-os, e deixava cg (sic) dinheiro dentro da distribuidora de bebidas; que questionado ao depoente se viu o momento em que o acusado dispensou a sacola, respondeu que viu no instante em que o acusado realizou a venda do entorpecente e retornou para dentro da oficina, tendo a guarnição se aproximado logo em seguida, momento em que o acusado se assustou e dispensou a sacola contendo as drogas; que o acusado tentou se esconder no banheiro; que o depoente relata ainda que a distribuidora a qual o dinheiro era deixado possuía grades, porém, era possível pegar mercadorias e deixar o dinheiro; que no momento da abordagem foi constatado que havia um mandado de prisão em desfavor do acusado.

No mesmo sentido, está o depoimento do Policial Militar ADENIR ROCHA FERNANDES JÚNIOR, em Juízo, que esclareceu ter visualizado o acusado entregando algo para terceira pessoa; que a guarnição do depoente se dirigiu até o local, momento em que o acusado correu para dentro de uma oficina mecânica; que ao seguirem para referida oficina, a guarnição do depoente visualizou o acusado colocando uma sacola debaixo de um carro; que o depoente relata que, ao recolher a sacola dispensada pelo acusado, constatou que havia uma quantidade de drogas em seu interior, que ainda dentro da referida oficina mecânica foram encontradas balanças e rádio comunicador; que o acusado estava com o braço enfaixado e não estava trabalhando na oficina; que o depoente não tem informações acerca do horário de funcionamento da oficina; que questionado acerca de uma distribuidora de bebidas que havia no local, o depoente relata que o acusado saiu da distribuidora, entregou algo para um terceiro não identificado e após adentrou na oficina; que o depoente confirma que viu o acusado dispensando a sacola com as drogas debaixo do veículo; que confirma que encontrou a sacola dispensada pelo acusado e que em seu interior haviam drogas; que o depoente confirma que foi encontrada 01 (uma) munição, 02 (duas) balanças e 01 (um) rádio comunicador”.

Destarte, impende rememorar que o depoimento policial, quando colhido sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos de prova, possui valor probatório idôneo, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

(...). 4. Os depoimentos de policiais, quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea apta a embasar condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos de prova. 5. A via estreita do habeas corpus não se presta à análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 1.019.939; Proc. 2025/0263885-9; RJ; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 07/10/2025; DJE 14/10/2025).

No ponto, destaco que o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente seria possível caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não ocorreu no caso
sub examine
.

Ou seja, todas as circunstâncias que envolveram a prisão do apelante, notadamente a quantidade e a natureza diversificada dos entorpecentes apreendidos (cocaína e
crack
), a forma de acondicionamento em porções individuais prontas para a venda, e a apreensão de balanças de precisão e rádio comunicador, instrumentos essenciais à prática da traficância e à comunicação entre agentes do crime, são elementos indicadores de forma cabal da mercancia, tornando inviável o acolhimento do pedido de absolvição.

Prosseguindo, embora a condenação deva ser mantida, impõe-se a reforma do cálculo dosimétrico. Explico.

Isso porque, a despeito de sopesar adequadamente a natureza e a quantidade da droga, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, o MM. Juiz de Direito sentenciante fixou a pena-base em 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, patamar acima dos padrões adotados na jurisprudência, eis que somente este vetor foi tido como negativo na primeira fase da dosimetria.

Dessa forma, adotando a fração de 1/8 (um oitavo) entre as penas máxima e mínima cominadas no tipo penal, redimensiono a pena-base para 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, patamar suficiente e proporcional para reprovação da conduta, mantendo-se o valor unitário mínimo do dia-multa.

Na segunda fase, o juízo
a quo
reconheceu a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do Código Penal), uma vez que o apelante contava com 19 (dezenove) anos na data dos fatos (nascido em 16/07/2004, com fato ocorrido em 22/08/2023).

Assim, considerando a inexistência de outras agravantes e atenuantes, e a partir da redução de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base redimensionada, fixo a pena intermediária em 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como ao pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa.

Por fim, na terceira fase, muito embora o juízo
a quo
tenha negado a aplicação do tráfico privilegiado sob o exclusivo argumento de que o apelante possuía registro de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes (Processo nº 0015728-45.2021.8.08.0035), conforme restou demonstrado ao longo da instrução, houve também a apreensão de balanças de precisão e de rádio comunicador, em conjunto com a expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, circunstâncias que, somadas, constituem indício probatório robusto de que o apelante não se revela um traficante eventual, mas sim de indivíduo inserido em um contexto criminoso organizado, o que, por si só, afasta o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.

Em idêntica orientação:

(...). 2. No presente caso, as circunstâncias do delito expressamente consignadas no acórdão recorrido — apreensão de um rádio comunicador em poder do agravante e de balança de precisão e outro rádio comunicador a cerca de 3m desse (e-STJ fls. 329/330) — constituem elementos concretos que, aliados à natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos — totalizando 75g de cocaína e 186g de maconha (e-STJ fl. 332) —, amparam a conclusão de que o réu se dedicava à atividade criminosa, o que, consequentemente, obsta a incidência da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. In casu, o conhecimento e provimento do Recurso Especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a apreciação das questões suscitadas demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada pelas instâncias ordinárias, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 2.814.806; Proc. 2024/0460168-0; RS; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 11/03/2025; DJE 19/03/2025).

Portanto, por fundamento diverso, qual seja, a dedicação do agente a atividades criminosas evidenciada pelos apetrechos apreendidos, entendo que o pleito subsidiário da defesa não merece prosperar, devendo ser mantido o afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Remanesce, por fim, ainda na terceira fase, a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/5 (um quinto), referente à apreensão de 1 (uma) munição calibre .380 ACP, no mesmo contexto fático da traficância.

Com base nesta conclusão, fixo a pena definitiva de
LUAN CAUÃ NASCIMENTO DA SILVA
em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, mantido, ainda, o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reduzir a pena imposta ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO DIVERGENTE

Peço vênia ao eminente Relator para divergir, por entender que a r. sentença deve ser integralmente mantida, inclusive no tocante à pena fixada.

A materialidade delitiva mostrou-se segura e foi demonstrada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo toxicológico definitivo, que confirmou apreensão de 40 pinos de cocaína e 375 pedras de crack, totalizando 77,3g de cocaína e 99,6g de crack, além de 2 balanças de precisão, rádio comunicador e 1 munição calibre .380 ACP, tudo apreendido no mesmo contexto fático .

A autoria, de igual modo, não comporta dúvida razoável.

Os Policiais militares Alan Carlos Ferreira Netto E Adenir Rocha Fernandes Júnior, ouvidos sob contraditório judicial, apresentaram narrativa firme, convergente e linear no sentido de que o apelante foi visualizado em local conhecido pelo intenso tráfico, entrando e saindo de oficina mecânica, entregando objeto a terceira pessoa, e, ao perceber aproximação da guarnição, dispensando sacola sob veículo e tentando ocultar-se no banheiro.

Na sacola, foram localizados entorpecentes e munição; nas imediações, rádio comunicador e balanças de precisão.

Os relatos guardam coerência interna e externa com acervo documental produzido na fase inquisitorial e com circunstâncias objetivas da prisão.

A versão defensiva permaneceu isolada.

No ponto relativo à dosimetria, entendo correta a pena-base fixada em 7 anos de reclusão e 700 dias-multa.

A exasperação não se mostra desarrazoada. Ao revés, revela-se compatível com preponderância conferida pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006 à natureza e à quantidade da droga.

Não houve apreensão modesta ou compatível com traficância episódica. Foram arrecadadas 375 pedras de crack e 40 pinos de cocaína, drogas de elevada nocividade, em quantidade relevante e com diversidade que acentua gravidade concreta da conduta.

O crack, em especial, possui altíssimo potencial lesivo, rápida disseminação e profundo impacto social. Soma-se a isso o contexto fático de mercancia em via pública, em área apontada como ponto intenso de tráfico e palco de confrontos entre grupos criminosos, com utilização de rádio comunicador e balanças de precisão, elementos que evidenciam estrutura minimamente organizada para difusão do entorpecente.

Nesse cenário, não identifico excesso na valoração negativa promovida na primeira fase.

A pena-base não foi arbitrada com abstração ou automatismo. Houve fundamentação ancorada em dados concretos do processo, extraídos da natureza especialmente deletéria das substâncias, da quantidade apreendida e do modo de execução.

A readequação para patamar inferior, tal como proposto no voto condutor, termina por desconsiderar densidade concreta do fato e reduzir peso jurídico de circunstâncias que, por expressa opção legislativa, são preponderantes na resposta penal do tráfico.

Na segunda fase, igualmente correta a incidência da atenuante da menoridade relativa, com redução de 1/6, resultando em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, tal como consignado na sentença . Não há reparo a fazer.

Na terceira fase, também reputo acertado o afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

A sentença consignou que o apelante já havia sido responsabilizado por ato infracional análogo ao tráfico, circunstância que, no caso concreto, foi compreendida como indicativa de dedicação a atividade criminosa.

Ainda que se pretenda discussão sobre alcance isolado desse dado, certo é que o conjunto probatório vai além dele.

A quantidade e variedade de drogas, forma de acondicionamento, balanças de precisão, rádio comunicador, atuação em ponto conhecido de tráfico e dinâmica de venda observada pelos policiais compõem quadro robusto de inserção estável na traficância, afastando figura de traficante ocasional ou eventual. Não há, portanto, suporte fático para incidência do redutor.

Também correta a aplicação da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006, no patamar de 1/5.

A munição calibre .380 ACP foi apreendida no mesmo contexto da traficância, ao lado dos entorpecentes e dos instrumentos de comércio ilícito, circunstância que reforça caráter de proteção armada do ponto de venda e incremento do risco social inerente à atividade.

A sentença, inclusive, afastou tratamento autônomo do fato à luz do princípio da especialidade e aplicou causa de aumento em favor de solução mais benéfica ao réu, preservando correção técnica do enquadramento .

Com isso, a pena definitiva de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, além de 680 dias-multa, mostra-se proporcional, necessária e ajustada às singularidades do caso concreto.

O regime inicial semiaberto também deve ser preservado, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, sendo incabível substituição por restritivas de direitos, tanto pelo
quantum
final quanto pela gravidade concreta da conduta.

Ante o exposto, peço vênia ao eminente Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença condenatória, inclusive a pena definitiva fixada em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR